Tribunal: TJMT
Processo: 1002354-95.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002354-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (CUSTOS LEGIS), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), SERGIO HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA - CPF: 704.577.601-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO QUE ORDENOU AO BANCO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA, FIXANDO MULTA DIÁRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT DO CPC - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido. 3.
Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO PAN S.A., contra a decisões proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1026386-92.2022.8.11.0003) ajuizada contra o Banco/agravante por SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência determinar que a parte requerida se abstenha de proceder os descontos de valores em razão dos contratos mencionados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (cf. Id. nº

157559686).

O Banco/agravante alega que “
o deferimento de liminar sem a fixação de prazo razoável para cumprimento implica no imediato cumprimento da obrigação de fazer, o que pode acarretar prejuízos irreversíveis ao obrigado que terá que pagar multa injustamente
”, além de o prazo fixado ser exíguo, eis que, “
somente o órgão pagador possui o controle no benefício da parte autora
”, sendo razoável a dilação do prazo para 30 (trinta) dias, a contar da citação do réu/agravante; diz, ainda, que, o valor da multa é excessivo e sem qualquer justificativa plausível, devendo ser revista e, se de fato aplicada, ficar ajustada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a multa seja afastada, ou, na pior das hipóteses, reduzida; desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 157559683 - pág. 7).

A decisão de Id. nº 158013178 admitiu o processamento do agravo de instrumento e indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual (Cf. Id.

161397695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA,

com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valor e Indenização por Danos Materiais e Morais” em desfavor de
BANCO PAN S/A e BANCO BMG S/A
,

pessoas jurídicas de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência e assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos.

Aduz a parte autora que recebe benefício de prestação continuada junto à Previdência Social – INSS; que, soubera haver descontos vinculados ao seu benefício, referentes a supostos contratos de empréstimo de nº356688058-3 e nº356688288-2; que, não fizera a contratação de tais serviços.

Por fim, requer em sede de tutela provisória de urgência que seja determinada a suspensão dos descontos na aposentadoria do autor, referente aos contratos discutidos nos autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme requerido no item ‘d’ de (id102365702, pág.11).

D E C I D O:

Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução nº03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Considerando o documento de (id.102365719), hei por bem em
deferir
os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC).

O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (
cautelar
ou
antecipada satisfativa
) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a
verdade
das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS PARCELAS ORIUNDAS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FATO NEGATIVO - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA. O deferimento dos pedidos de tutela provisória de urgência demanda a demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se a parte nega a existência de contratação e os elementos constantes nos autos demonstram a verossimilhança de suas alegações, deve ser deferido o pleito de suspensão dos descontos em conta, por tratar-se de medida de simples reversibilidade. Não é razoável exigir-se da parte a comprovação de fato negativo (prova diabólica), sob pena de condicionar a prestação jurisdicional à realização de conduta impossível de ser praticada.”
(TJ-MG - AI: 10000210279881001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS - PREENCHIDOS. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, impõe-se o deferimento da tutela provisória de urgência, no sentido de suspender os descontos nos benefícios previdenciários da parte agravante.”
(TJ-MG - AI: 10000200449338001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020)

Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará ao réu, o qual poderá iniciar os descontos caso venha, a presente tutela provisória de urgência, ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à parte autora que sofre o ônus da obrigação questionável.

Assim, hei por bem em
deferir parcialmente

o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora, referente aos contratos de nº356688058-3 e nº 356688228-2, sob pena de aplicação de
astreintes
no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo.

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

O valor de R$ 300,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

De igual modo não merece guarida a alegação de prazo exíguo para o cumprimento da decisão agravada, uma vez que o Juízo não fixou prazo limite para o cumprimento da determinação, portanto, nenhuma censura a decisão, também nesse sentido.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023